Tribunal: TJMT
Processo: 1033980-82.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033980-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 029.015.411-19 (APELADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), ELISANDRA CONCEICAO PEREIRA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 551.610.061-53 (APELADO), RUAN FELIPE DE ARRUDA PENHA (APELANTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), RUAN FELIPE DE ARRUDA PENHA - CPF: 056.413.401-54 (APELANTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRANSITO - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO – VEICULO QUE VISANDO INGRESSAR EM OUTRA VIA, MUDOU DE FAIXA SEM OBSERVAR A MOTOCICLETA - ROL DE TESTEMUNHA DOS AUTORES APRESENTADO FORA DO PRAZO – INDEFERIMENTO DA OITIVA – SENTENÇA QUE EM OBSERVÂNCIA AS PROVAS DOCUMENTAIS JULGANDO A AÇÃO PROCEDENTE E CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – REJEITADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O requerido/apelante não requereu a oitiva de nenhuma testemunha, razão pela qual o indeferimento das testemunhas da parte adversa não constitui cerceamento de defesa.

II – Segundo o Art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

III – Embora o arrolamento da testemunha dos autores/apelados tenha sido indeferido, as provas documentais foram suficientes para apontar a responsabilidade do condutor requerido/apelante.

IV – por outro lado, o requerido/apelante não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC). Razão pela qual correta à condenação ao ressarcimento dos danos materiais e morais.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução.

VI - Tendo em vista que a sentença de piso fixou os honorários advocatícios em seu grau máximo, deixo de majora-los no grau recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RUAN FELIPE DE ARRUDA PENHA, com o fito de reformar a sentença na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito, nº 1033980-82.2018.8.11.0041, proferida pela 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por CLAUDIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA e ELISANDRA CONCEICAO PEREIRA LEITE DE OLIVEIRA, em desfavor do ora apelante.

Na origem, o primeiro requerente afirmou que conduzia a motocicleta de propriedade da segunda requerente pela Av. Getúlio Vargas, nas imediações do cruzamento com a Av. Comandante Costa, quando foi abalroado pelo veículo Fiat Strada conduzido pela parte requerida.

Alegou ter sofrido escoriações no joelho, tornozelos, pés e pulso, sendo encaminhado, por terceiros, até o Hospital Santa Rosa onde, após uma série de avaliações e exames, constatou-se que sofrera entorse e distensão do tornozelo esquerdo, tendo que ficar imobilizado por 04 semanas (CID S934, POR TRAUMA EM MIE).

Com tais considerações, requereu a condenação do requerido ao pagamento dos seguintes valores:

· R$ 954,20 (novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), referente ao conserto da motocicleta.

· R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), referente a aquisição dos produtos médicos que utilizou para o tratamento das lesões.

· R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais), a titulo de danos morais.

Apresentada contestação refutando os termos da inicial, e requerendo a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso Julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido RUAN FELIPE DE ARRUDA PENHA a pagar ao Autor CLAUDIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, e R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária (INPC), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso, e à Autora ELISANDRA CONCEICAO PEREIRA LEITE DE OLIVEIRA o importe de R$ 954,20 (novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária (INPC), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso.

CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC”.

Inconformada com a sentença, o requerido apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo preliminarmente; (i) cerceamento de defesa tendo em vista o indeferimento das testemunhas arroladas pelos apelados; (ii) no mérito, aduziu a ausência de prova da sua culpa na ocorrência do acidente; (iii) alegou a inexistência do dano material e moral; (iv) alternativamente, suscitou a existência de culpa concorrente, e a redução do valor do dano moral.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RUAN FELIPE DE ARRUDA PENHA, com o fito de reformar a sentença na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito, nº 1033980-82.2018.8.11.0041, proferida pela 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por CLAUDIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA e ELISANDRA CONCEICAO PEREIRA LEITE DE OLIVEIRA, em desfavor do ora apelante.

I – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante suscita preliminarmente o reconhecimento do cerceamento de defesa, sob alegação de que o Juiz de piso indeferiu o depoimento das testemunhas sob o argumento de preclusão, pelo não arrolamento tempestivo.

Entretanto, verifico cerca contradição no pedido preliminar, explico:

Detalhando os autos, observo que o Juiz de piso determinou que as partes se manifestassem quando as provas que ainda pretendiam produzir (id. 144755701 - Pág. 1).

Os autores/apelados requereram a oitiva de testemunhas (id. 144755702 - Pág. 1).

Por outro lado, a parte requerida/apelante, nada requereu.

Dessa forma, o Juiz de piso deferiu a produção de prova oral formulada pelos Requerentes/apelados, designando data para audiência de instrução e julgamento.

No mesmo ato (id. 144755703 - Pág. 1), abriu prazo de 05 dias para que ambas as partes arrolassem o rol das testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC.

Em 17/05/2022, o requerentes/apelados apresentaram o rol das testemunhas que pretendiam ouvir (id. 144755705 - Pág. 1).

Em 28/06/2022, o requerido/apelante se manifestou que o rol das testemunhas apresentadas pelos requerentes/apeladas foi realizado de forma extemporânea.

Aduziu que o prazo para arrolamento encerrou-se no dia 16/05/2022, que o rol das testemunhas só foi apresentado em 17/06/2022.

Com tais considerações, requereu o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas, considerando-se a preclusão do direito., conforme transcrição a baixo:

Ato seguinte, o Juiz de piso acolheu a intempestividade do arrolamento das testemunhas, e julgou a ação procedente, condenando a parte requerida/apelante com base nas provas documentais existentes nos autos.

Contraditoriamente, já na fase recursal, aduziu que teve o seu direito prejudicado, já que poderia ter provado a sua tese de defesa através da oitiva das testemunhas arroladas pelos requerentes/apelados.

Assim, friso que o requerente/apelante não requereu a oitiva de nenhuma testemunha, razão pela qual o indeferimento das testemunhas das partes adversas não constitui cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A FORMULAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NÃO REFORÇADA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM QUE A PARTE POSTULOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “ocorre à preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019).

Verificado, na espécie, que a realização de perícia grafotécnica foi requerida na impugnação à contestação, contudo, não ratificada na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa." (TJMT, 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1009104-17.2017.8.11.0003, RELATOR: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 23/09/2020).

Assim, é evidente que não houve cerceamento defesa, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

II – MÉRITO

No presente caso é fato incontroverso que a motocicleta de propriedade da Sra. ELISANDRA CONCEICAO PEREIRA LEITE DE OLIVEIRA, conduzida pelo Sr. CLAUDIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA, foi abalroado pelo veículo conduzido por RUAN FELIPE DE ARRUDA PENHA.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Dispõe o Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

Nesse sentido, segundo as normas contida do CTB:

"Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

No presente caso, consta no Boletim de Ocorrência (id. 144755664):

“NARRA A VITIMA QUE ESTAVA CONDUZINDO SUA MOTOCICLETA PELA AVENIDA GETULIO VARGAS COM A RUA COMANDANTE COSTA, QUANDO UM VEICULO ESTRADA BRANCA DE PLACA OBL-8381, VIROU PARA A DIREITA NÃO VENDO A MOTOCICLETA, VEIO A COLIDIR COM A MOTO DERRUBANDO A VITIMA NO CHÃO, OCASIONANDO VARIAS ESCORIAÇÕES NO JOELHO, TORNOZELO, PÉ E PULSO. DIANTE DO ACIDENTE FOI SOCORRIDO POR TERCEIROS ATE O HOSPITAL SANTA ROSA ONDE FOI ATENDIDO NO SETOR DE EMERGENCIA. QUA A MOTO E UMA SUZUKI DE COR VERMELHA DE PLACA NJD-1464 ANO 2008 RENAVAN 96276874, CHASSI 9CDNF41LJ8M146901, EM NOME DE ELISANDRA CONCEIÇÃO PEREIRA LEITE. A VITIMIA INFORMA TMBEM QUE O CONDUTOR DO VEICULO ESTRADA CHAMA JUANN, E QUE ELE PAROU PARA PRESTAR SOCORRO A VITIMA INDO ATE O HOSPITAL INDO EMBORA POSTERIORMENTE. DIANTE DOS FATOS, REGISTRA-SE O B.O PARA PROVIDENCIAS DE PRAXE.

De acordo com o art. 373 do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, a parte requerida/apelante não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Friso que o requerido/apelado não prestou nenhuma informação à autoridade de transito, bem como não arrolou nenhuma testemunha capaz de confirmar a tese de culpa exclusiva ou concorrente do motoqueiro.

Desse modo, uma vez evidenciada a culpa exclusiva do condutor requerido/apelante pelo acidente, é devida a indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelos autores/apelados quanto aos danos materiais e morais.

Quanto valor do dano moral, esclareço que o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo hígida a sentença, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que a sentença de piso fixou os honorários advocatícios em seu grau máximo, deixo de majora-los no grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024